Tribunal: TJES
Processo: 0001056-08.2017.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de embargos à execução, rejeitou os pedidos do embargante, mantendo a execução de título extrajudicial em favor da credora. O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de julgamento conjunto de ações conexas, conforme determinado em decisão anterior e, no mérito, alega a inexigibilidade do título, excesso de execução e necessidade de prestação de contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de julgamento conjunto das ações conexas acarreta nulidade da sentença; (ii) examinar se a exigibilidade do título, o alegado excesso de execução e a necessidade de prestação de contas impactam a validade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Código de Processo Civil determina a reunião de processos conexos para julgamento conjunto quando houver identidade de pedido ou de causa de pedir, salvo se um deles já tiver sido sentenciado (§ 1º do art. 55 do CPC).

4)
A ausência de julgamento conjunto de ações conexas pode comprometer a segurança jurídica e gerar decisões contraditórias, especialmente quando uma delas tem potencial para desconstituir, total ou parcialmente, o título exequendo.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o princípio da instrumentalidade das formas, exigindo a demonstração de prejuízo para reconhecimento de nulidade processual. No caso concreto, a não reunião dos processos impediu a análise unificada de questões interdependentes, evidenciando prejuízo ao apelante.

6)
Constatada a necessidade de julgamento simultâneo das demandas, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a devida apreciação conjunta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: A ausência de julgamento conjunto de ações conexas que envolvem a validade e exigibilidade do título exequendo configura nulidade processual quando há risco de decisões contraditórias e prejuízo às partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.484.162/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24/02/2015, DJe 13/03/2015; STJ, AgInt no REsp n. 1.582.970/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23/08/2018, DJe 28/08/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 2.144.719/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/10/2023, DJe 20/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001056-08.2017.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARNO POTRATZ

APELADO: ELIZANGELA MENDEL ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de embargos à execução, rejeitou os pedidos do embargante, mantendo a execução de título extrajudicial em favor da credora. O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de julgamento conjunto de ações conexas, conforme determinado em decisão anterior e, no mérito, alega a inexigibilidade do título, excesso de execução e necessidade de prestação de contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de julgamento conjunto das ações conexas acarreta nulidade da sentença; (ii) examinar se a exigibilidade do título, o alegado excesso de execução e a necessidade de prestação de contas impactam a validade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Código de Processo Civil determina a reunião de processos conexos para julgamento conjunto quando houver identidade de pedido ou de causa de pedir, salvo se um deles já tiver sido sentenciado (§ 1º do art. 55 do CPC).

4)
A ausência de julgamento conjunto de ações conexas pode comprometer a segurança jurídica e gerar decisões contraditórias, especialmente quando uma delas tem potencial para desconstituir, total ou parcialmente, o título exequendo.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o princípio da instrumentalidade das formas, exigindo a demonstração de prejuízo para reconhecimento de nulidade processual e, no caso, a não reunião dos processos resultou por impedir a análise unificada de questões interdependentes, evidenciando prejuízo ao apelante.

6)
Constatada a necessidade de julgamento simultâneo das demandas, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a devida apreciação conjunta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: A ausência de julgamento conjunto de ações conexas que envolvem a validade e exigibilidade do título exequendo configura nulidade processual quando há risco de decisões contraditórias e prejuízo às partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.484.162/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24/02/2015, DJe 13/03/2015; STJ, AgInt no REsp n. 1.582.970/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23/08/2018, DJe 28/08/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 2.144.719/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/10/2023, DJe 20/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar e dar provimento ao recurso para anular a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preliminarmente, o apelante alega nulidade da sentença hostilizada por ausência de trâmite conjunto dos processos de n.º 0000011-03.2016.8.08.0056, 0000668-42.2016.8.08.0056 e 0000175-65.2016.8.08.0056.

Cumpre salientar, em linhas introdutórias, que a necessidade de reunião de processos decorrera do acórdão de
agravo de instrumento n.º 0001627-76.2017.8.08.0056
, no qual a 1ª Câmara Cível desde Sodalício decidiu:

“Diante disso, conheço do recurso para dar-lhe parcial provimento, para fins de: (i)
determinar a reunião das ações cautelares de sustação de protesto nº 0000011-03.2016.8.08.0056 e nº 0000668-42.2016.8.08.0056, bem como a execução de título extrajudicial nº 0000720-38.2016.8.08.0056 e os embargos à execução nº 0001056-08.2017.8.08.0056
; (ii) reconhecer o valor de 50% (cinquenta por cento) dos alugueis a título de garantia do juízo, até que se atinja o valor total da execução (devidamente atualizado), restando suspensa a execução nos termos do artigo 919 do CPC”.

Com o objetivo de evitar decisões conflitantes ou contraditórias quando forem comuns a duas ou mais ações o pedido ou a causa de pedir, o § 1º do art. 55 do CPC estabelece que
“os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”.

Segundo a teoria das nulidades processuais, a nulidade não deve ser decretada quando não houver prejuízo:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONEXÃO COM AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA AO MESMO DÉBIDO – ART. 55, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JULGAMENTO CONJUNTO – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Evidencia-se a conexão entre a “ação declaratória de inexistência de débito” e a “ação de cobrança” relativa ao mesmo débito, notadamente quanto idêntica a questão controvertida suscitada pelas partes em ambas as demandas
. 2. O art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil, determina que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”. 3.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que “o sistema das nulidades processuais é informado pela máxima ‘pas de nullité sans grief’, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente
” (REsp n. 1.484.162/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/2/2015, DJe de 13/3/2015). (TJES, Número: 5006342-75.2021.8.08.0011, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Apr/2024)

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E USUCAPIÃO. CONEXÃO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que julgou procedente o pedido em Ação Reivindicatória movida por Casyo Pestana Souza, reconhecendo o direito de propriedade do autor e determinando a imissão na posse do imóvel. O apelante alega cerceamento de defesa, omissão de documentos anexados aos autos apenas após a sentença e nulidade processual em razão de conexão com Ação de Usucapião n. 0018621-43.2020.8.08.0035, que deveria ter sido julgada conjuntamente para evitar decisões conflitantes. Pleiteia a anulação da sentença e o julgamento conjunto das demandas, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da usucapião como meio de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela juntada tardia de petitório da parte apelante protocolada em momento anterior à sentença; (ii) avaliar a necessidade de julgamento conjunto da Ação Reivindicatória e da Ação de Usucapião em razão da conexão entre as causas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constatada a conexão entre a Ação Reivindicatória e a Ação de Usucapião, reconhecida por decisão anterior que determinou o apensamento dos processos, impondo-se o julgamento conjunto para evitar decisões conflitantes sobre o mesmo imóvel. 4. A conexão, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, visa assegurar uniformidade nas decisões e segurança jurídica, especialmente quando as ações tratam de direitos materiais relacionados ao domínio e à posse sobre o mesmo bem. 5 . O julgamento isolado de ações conexas que compartilham causa de pedir ou pedido comum pode comprometer a coerência das decisões judiciais e prejudicar a economia processual. 6. A decisão singular sem observar a conexão gera risco de soluções contraditórias, especialmente quando se trata de ações reivindicatória e de usucapião, que envolvem, respectivamente, o domínio e a posse sobre o mesmo imóvel.
7. A sentença recorrida deve ser anulada, com o retorno dos autos à instância de origem para que as ações sejam julgadas conjuntamente, conforme determinado em decisão anterior proferida pelo próprio juízo de origem
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: A conexão entre ações reivindicatória e de usucapião que tratam do mesmo bem impõe o julgamento conjunto para evitar decisões contraditórias e assegurar a segurança jurídica. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, §§ 1º e 3º; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: CC 55584/SC, Rel. Min. Luiz Fux, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009; TJ-ES, Apelação Cível n. 0022233-57.2018.8.08.0035; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000045-93.2019.8.11.0048; TJ-MG - AC: 10000210795092001 MG. (TJES, Número: 0009066-41.2016.8.08.0035, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 12/Dec/2024)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPREITADA. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1.
Em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, somente se reconhece eventual nulidade de atos processuais caso haja a demonstração efetiva de prejuízo pela parte interessada.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.582.970/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 28/8/2018.)

Segundo a jurisprudência do STJ, eventual existência de prejuízo, para decretação de nulidade, deve ser aferida casuisticamente (AgInt no AREsp n. 2.144.719/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 20/10/2023).

Na hipótese, as circunstâncias exigem o julgamento conjunto das ações, mormente quando a ação declaratória de nulidade c/c prestação de contas possui, ao menos em tese, a capacidade de desconstituir o título executivo no todo ou em parte.

Conquanto o juízo
a quo
tenha sentenciado os presentes embargos à execução (n.º 0001056-08.2017.8.08.0056), a ação de cobrança (0000175-65.2016.8.08.0056) e a ação declaratória de inexistência de negócio jurídico (0000668-42.2016.8.08.0056),
não se verifica, da consulta processual no sistema PJe, o necessário julgamento simultâneo da

ação declaratória de nulidade c/c prestação de contas

(0000011-03.2016.8.08.0056)
, que controverte o saldo devedor/crédito exequendo e, portanto, detém potencial de influenciar a conclusão adotada nas demandas conexas.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acolho a questão preliminar para pronunciar a nulidade da r. sentença e determinar a descida dos autos à origem para decisão conjunta de todas as ações conexas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 29/04/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão presencial do dia 29.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.